Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TEMERÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime, sem apontar elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, cujo reconhecimento fotográfico por apenas uma das vítimas apresenta-se temerário.
3. A vítima afirmou que já conhecia um dos autores do delito (que não era o paciente) e, portanto, teria o reconhecido na delegacia. Em relação ao paciente, contudo, a vítima nada informou a respeito, forneceu características físicas genéricas em relação a ele e há informações das outras vítimas que tal autor usava máscara de proteção para Covid-19 na ocasião dos roubos, o que fragiliza ainda mais o único reconhecimento fotográfico que aponta o paciente como o coautor dos delitos.
4. Trata-se de paciente de apenas 18 (dezoito) anos de idade, primário, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita e que é pai de uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade, e que figura como réu somente por ter sido identificado em reconhecimento fotográfico realizado por apenas uma das vítimas. Diante da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de motivação concreta, impõe-se a revogação da prisão preventiva.
5. Ordem concedida.